Tribunal: TJSP
Processo: 0007177-39.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pleito de retificação de cálculo – Necessidade – IRDR 2103746-20.2018.8.26.0000 – Assentado o entendimento segundo o qual a decisão que defere a progressão de regime é de natureza declaratória e que o termo inicial para a contagem de novos benefícios é a data em que o sentenciado preenche os requisitos (englobando o de natureza objetiva e o de natureza subjetiva), para a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pleito de retificação de cálculo – Necessidade – IRDR 2103746-20.2018.8.26.0000 – Assentado o entendimento segundo o qual a decisão que defere a progressão de regime é de natureza declaratória e que o termo inicial para a contagem de novos benefícios é a data em que o sentenciado preenche os requisitos (englobando o de natureza objetiva e o de natureza subjetiva), para a progressão de regime – Cálculo de liquidação de penas que utilizou como data-base a data da satisfação apenas do requisito objetivo, merecendo reforma – Precedentes do STJ e TJSP – Recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007177-39.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ALAN
ROGERIO TEODOSIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, para considerar como data-base para fins de progressão
ao regime aberto, a data do preenchimento do requisito subjetivo, no caso,
18/12/2019 (data do laudo do exame criminológico realizado), determinando,
assim, a retificação do cálculo pelo magistrado de primeiro grau. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007177-39.2020.8.26.0026 -Voto no 40514 – M
2
Agravo em Execução no 0007177-39.2020.8.26.0026
Origem: DEECRIM UR3/Bauru
Magistrado: Fabio Fernandes Lima
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: Alan Rogerio Teodosio
Voto no 40514
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Pleito de retificação de
cálculo Necessidade IRDR 2103746-20.2018.8.26.0000
Assentado o entendimento segundo o qual a decisão que
defere a progressão de regime é de natureza declaratória e
que o termo inicial para a contagem de novos benefícios é a
data em que o sentenciado preenche os requisitos
(englobando o de natureza objetiva e o de natureza
subjetiva), para a progressão de regime
Cálculo de
liquidação de penas que utilizou como data-base a data da
satisfação apenas do requisito objetivo, merecendo reforma
Precedentes do STJ e TJSP Recurso ministerial provido.
Cuida-se
de
agravo
em
execução,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a decisão
do MM. de Direito do DEECRIM UR3 de Bauru (fls. 65/66),
que homologou o cálculo de liquidação de penas elaborado e
considerou como data-base para eventual progressão de
Alan Rogerio Teodosio, a data em que o agravado cumpriu o
requisito objetivo relativo à benesse anterior.
Sustenta o agravante que a r. decisão não
foi proferida em conformidade com o entendimento vigente,
porquanto tomou como termo inicial para a progressão ao
regime aberto a data em que o sentenciado cumpriu o
requisito objetivo para a progressão ao regime inicial
semiaberto.
Requer, assim, a retificação do cálculo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007177-39.2020.8.26.0026 -Voto no 40514 – M
3
penas, a fim de que seja considerada como data base para a
progressão ao regime aberto a data do laudo da realização
do exame criminológico (fls. 01/09).
Processado e contrarrazoado o agravo
(fls. 70/78), a decisão combatida restou mantida (fls. 79),
opinando a Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento do agravo manejado (fls. 88/92).
Relatei.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, não se desconhece o efeito
vinculante do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas:
“Segundo o art. 985, I, do Novo CPC, julgado o
incidente, a tese jurídica será aplicada a todos os
processos individuais ou coletivos que versem
sobre idêntica questão de direito e que tramitem
na área de jurisdição do respectivo tribunal,
inclusive àqueles que transitem nos juizados
especiais do respectivo Estado ou região. Trata-
se
da
eficácia
vinculante,
obrigatória,
do
precedente criado no julgamento do IRDR.”
(Amorim, Amorim Assumpção - Neves Daniel.
Manual de Direito Processual Civil
Volume
Único - Daniel Amorim Assumpção Neves -
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
Cap. 63. fls. 1511).
E, por tal razão, esta C. Câmara Criminal
alterou o posicionamento anterior e atualmente adota o
entendimento consolidado pela C. Turma Especial deste E.
Tribunal de Justiça, no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) 2103746-20.2018.8.26.0000, consoante
trecho abaixo colacionado:
“(...) Diante do atual posicionamento pacificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007177-39.2020.8.26.0026 -Voto no 40514 – M
4
dos Tribunais Superiores, como acima explanado,
de rigor o reconhecimento da natureza declaratória da decisão, a fim de ser estabelecido como marco inicial para a
concessão da progressão de regime, a data em
que o sentenciado efetivamente preencheu os
requisitos legais. Ante o exposto, fixa-se como
tese jurídica do presente Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas a natureza declaratória
da
decisão
de
progressão
do
regime
de
cumprimento de pena e, quanto ao recurso que
originou o incidente, nego provimento ao agravo
ministerial e dou provimento ao agravo defensivo,
nos termos do v. Acórdão”. (TJSP; Incidente de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
2103746-20.2018.8.26.0000;
Relator: Péricles
Piza; Órgão Julgador: Turma Especial - Criminal;
Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do
Julgamento: 28/03/2019; Data de Registro:
10/04/2019) g.n.
No entanto, a orientação firmada no
julgamento do IRDR não corresponde à interpretação que o
magistrado de primeiro grau, porque, como se verifica do V.
Acórdão, este se pautou em diversos julgados de Tribunais
Superiores que tomam como termo inicial para a progressão
de regime a data do preenchimento dos requisitos, ou seja,
objetivo e subjetivo. A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
DECISÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA.
ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
DATA-BASE
PARA
FUTURA
PROGRESSÃO.
DATA
EM
QUE
FORAM
PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVO E
SUBJETIVO.
ÚLTIMO
REQUISITO
PENDENTE. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO
PENAL.
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
ADEQUAÇÃO PARA AFERIR O REQUISITO
SUBJETIVO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO
ARESTO
COMBATIDO.
SUPRESSÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007177-39.2020.8.26.0026 -Voto no 40514 – M
5
INSTÂNCIA.
WRIT
DO
QUAL
NÃO
SE
CONHECEU.
DECISÃO
MANTIDA.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. O Supremo
Tribunal Federal, no HC n. 115.254/SP, passou a
adotar o posicionamento de que, por ter a decisão
que concede a progressão de regime natureza
meramente declaratória, o marco inicial para a
concessão
do
benefício
é
a
data
do
preenchimento dos requisitos estabelecidos no
art. 112 da Lei de Execução Penal. 2. No caso em
análise, embora preenchido anteriormente o
requisito objetivo pelo paciente, o lapso inicial a
ser considerado para fins de promoção carcerária
é o momento em que foi implementado o último
requisito legal, o qual, segundo a Corte estadual,
foi
atestado
por
meio
de
"Informações
Psicológicas e Relatório Social, elaborados em 31
de julho de 2019 e assinados por psicólogo e
assistente social respectivamente, atestando o
mérito do paciente para a obtenção da almejada
progressão de regime", ocasião em que entendeu
estar preenchido o requisito subjetivo. 3. Nesse
contexto, verifica-se que o Tribunal de origem,
ao definir como termo inicial para fins de
progressão de regime o momento em que
atingidos os requisitos objetivo e subjetivo para
o regime aberto, decidiu em consonância com a
jurisprudência deste Sodalício. 4. A alegação
defensiva de que o exame criminológico não seria
instrumento
adequado
para
aferir
o
preenchimento ou não do requisito subjetivo pelo
apenado, não foi objeto de deliberação pela
autoridade impetrada, circunstância que impede
qualquer manifestação deste Sodalício sobre o
tópico, sob pena de se configurar a prestação
jurisdicional em indevida supressão de instância.
5. Mantém-se a decisão singular que não conheceu
do
habeas
corpus,
por
se
afigurar
manifestamente incabível, e não concedeu a
ordem de ofício, em razão da ausência de
constrangimento ilegal a ser sanado. 6. Agravo
regimental
desprovido.”
(AgRg
no
HC
540.250/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007177-39.2020.8.26.0026 -Voto no 40514 – M
6
QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe
16/03/2020).
Nesse sentido, também entendeu esta C.
Câmara:
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

PROGRESSÃO
DE
REGIME

Insurgência
ministerial contra decisão que considerou a data
em que preenchido o requisito objetivo para gozo
do meio intermediário como marco para fins de
progressão
Pleito de cassação do 'decisum'

Necessidade de preenchimento dos pressupostos
objetivo e subjetivo Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas pautado em julgados das
Cortes Superiores, no bojo dos quais se exigiu a
satisfação
de
ambos
os
requisitos

Entendimento que encontra eco na Súmula
Vinculante n o 26 e na Súmula no 439 do STJ

Recurso provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0004081-16.2020.8.26.0996; Relator (a): Camilo
Léllis; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ; Data do
Julgamento: 10/09/2020; Data de Registro:
10/09/2020).
Portanto, repise-se, a data-base para fins
de nova progressão de regime deve ter como início o dia em
que satisfeitos os requisitos subjetivo e objetivo, o que se
der por último, até para que não ocorra eventual progressão
por salto.
O requisito subjetivo, no entanto, nem
sempre é fácil de ser aferido, razão pela qual a Lei no
10.792/03, que alterou o artigo 112 da LEP, não impediu que o
exame criminológico fosse realizado, para a verificação da
cessação de periculosidade do agente ou para comprovar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007177-39.2020.8.26.0026 -Voto no 40514 – M
7
capacidade de readaptação social, quando o magistrado
vislumbrar sua necessidade (Súmula Vinculante no 26).
E,
verificada
a
necessidade
pelo
magistrado de primeiro grau, a constatação do requisito
subjetivo se dá na data de emissão do laudo psicológico
favorável, no presente caso, 18/12/2019.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
agravo interposto pelo Ministério Público, para considerar
como data-base para fins de progressão ao regime aberto, a
data do preenchimento do requisito subjetivo, no caso,
18/12/2019 (data do laudo do exame criminológico realizado),
determinando, assim, a retificação do cálculo pelo magistrado
de primeiro grau.
EDISON BRANDÃO
Relator